Tribunal: TJES
Processo: 0003568-70.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003568-70.2015.8.08.0011

APELANTE :
WILLIAN TAGLIAFERRO DOS SANTOS e OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE OCORRIDA NO PLENÁRIO –
ASSINATURA NÃO
REGISTRADA NA ATA – PREVISÃO DO
S
ARTIGO
S

536 E 568 AMBOS DO
CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
CONTRARIEDADE DA PROVA – JULGAMENTO PELOS JURADOS – INEXISTÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO COERENTE -
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2.
A ausência de assinatura dos advogados na ata da sessão plenária não influenciou na apuração da verdade substancial da causa, tampouco houve, por parte da defesa, a demonstração do prejuízo que a ausência trouxe à defesa.

3.
Conforme entendimento desta corte sobre o tema:[...]
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

4. Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença. Assim, não há contrariedade do julgamento com as provas dos autos.

5. A dosimetria das penas em relação aos acusados, reconheceu a existência de reincidência, de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

6.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003568-70.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM TAGLIAFERO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003568-70.2015.8.08.0011

APELANTE :
WILLIAN TAGLIAFERRO DOS SANTOS e OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE OCORRIDA NO PLENÁRIO –
ASSINATURA NÃO
REGISTRADA NA ATA – PREVISÃO DO
S
ARTIGO
S

536 E 568 AMBOS DO
CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
CONTRARIEDADE DA PROVA – JULGAMENTO PELOS JURADOS – INEXISTÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO COERENTE -
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2.
A ausência de assinatura dos advogados na ata da sessão plenária não influenciou na apuração da verdade substancial da causa, tampouco houve, por parte da defesa, a demonstração do prejuízo que a ausência trouxe à defesa.

3.
Conforme entendimento desta corte sobre o tema:[...]
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

4. Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença. Assim, não há contrariedade do julgamento com as provas dos autos.

5. A dosimetria das penas em relação aos acusados, reconheceu a existência de reincidência, de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

6.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003568-70.2015.8.08.0011

APELANTE :
WILLIAN TAGLIAFERRO DOS SANTOS e OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
WILLIAN TAGLIAFERRO DOS SANTOS e NERISON PEREIRA DA SILVA
e
m face da
s
entença de fls.
751/755
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no art.
121, §2º, incisos II e IV, bem como no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando a Willian a pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e aplicando a Nerison a pena total de 28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado.

Razões recursais
às fls.
789/800

onde a defesa pugna pela nulidade da sessão do Júri em razão
da ausência de assinaturas na ata da sessão pelos advogados da defesa
e que a decisão do Júri foi contrária à prova dos autos;
que deve ser revista a dosimetria da pena fixada em desfavor dos acusados.

Contrarrazões às fls.
803/809

e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
,
n
os termos do evento de número
5793969

ambos
pelo
im
provimento d
o
s
apelo
s
.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias aduzidas, quais sejam, a nulidade procedimental, a contrariedade à prova dos autos e, por fim, a dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes.

N
ULIDADE DO JÚRI

A primeira temática abraçada pela defesa está atrelada a nulidade do julgamento por ausência da assinatura dos advogados dos acusados na at do júri.

Eminentes pares à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade deve ser rejeitada.

Conforme ditam os mencionados artigos, respectivamente:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Neste contexto de alegações, a suposta nulidade apresentada não merece ser acolhida já que não há demonstração de prejuízo à defesa que, conforme se observa apresentou o recurso devido contra o julgamento empreendido no Tribunal do Júri e, ainda, a questão processual da ausência das assinaturas, como reza o artigo 567 do CPP, não interfere na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Desta forma, rejeito a nulidade apresentada.

CONTRARIEDADE DAS PROVAS

Em seu recurso a defesa sustenta que não há o mínimo lastro probatório a sustentar a condenação dos recorrentes, estando a decisão dos jurados em sentido contrário as provas dos autos.

Conforme entendimento desta corte:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos.
Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

Primeiramente, observo que nos autos restou comprovada a materialidade do crime quando se observa o Boletim Unificado (fls. 02/03 do IP), denúncia apócrifa (fl. 04 do IP), Laudo de Exame Cadavérico de Rodrigo (fls. 34/36 do IP), Termo de Reconhecimento de Corpo (fi. 07 do IP), Laudo de Exame de Lesão Corporal de Sérgio (fls. 91/92 do IP e fls. 94/96 dos autos principais), prontuários médicos (fls. 41/47 do IP) Laudo de Exame de Local de Crime (fls. 229/239).

Desta forma, passo a análise da prova da autoria, constando nos autos que os acusados estavam envolvidos em tráfico de drogas na região de Boa Vista e Aeroporto, sendo que estavam em um conflito pela região junto com Sério Ferreira Santos e a vítima Rodrigo. Consta nos autos depoimentos de testemunhas que sabiam da intenção dos acusados em tirar a vida de Sérgio, que não faleceu, e de Rodrigo que foi atingido pelos acusados vindo a óbito, tendo este cobrado dívida pretérita de drogas em relação aos recorrentes.

Consta nos autos depoimento da companheira do acusado Nerison, que:

[...] que Nerison e Willian, durante todo o tempo, mostravam-se preocupados com as ameaças que vinham recebendo; [...] que durante esse trajeto, Jadson telefonou para o telefone da declarante e para o de Willian e proferiu ameaças; [...] que Nerison encontrava-se armado com uma pistola calibre .380; que Willian encontrava-se armado com um revólver; [...] que diante dessa ligação foi que Nerison e Willlian decidiram agir contra o bando rival; que em um dado momento, pouco depois das 1 8h, Nerison e Willian pediram para que Eliandra Gava Seco os deixassem em frente ao Bar do Bola Pau, no bairro Boa Vista; que embora eles não tenham falado o que iriam fazer, pode perceber a intenção de se voltarem contra Sérgio [...] que enquanto esse carro era manobrado, Sérgio passou sozinho em uma motocicleta, cruzando com o carro na qual se encontrava. [...] que aproximadamente às 23h, Nerison telefonou para a declarante dizendo que se encontrava com Willian na quebrada e que queriam ser resgatados; [...] que na manhã seguinte, Nerison e Willian chegaram em casa; que eles então dormiram e contaram que tinham atentado contra a vida de Sérgio.

Esse depoimento detalhado, ainda que na fase policial, só corrobora toda a instrução que foi colhida no plenário, onde constam depoimentos no sentido de que fora visto o ato de agressão dos acusados em relação a pessoa de Rodrigo e, posteriormente, a série de disparos de arma de fogo.

Neste contexto, não há como acolher a contrariedade das provas apresentadas em plenário, já que há liame probatório suficiente a sustentar a decisão dos jurados.

Desta forma, rejeito a alegação de que a decisão dos jurados está em sentido contrário as provas constantes nos autos.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

Segundo aponta a peça recursal houve uma equivocada construção na primeira fase da dosimetria da pena, restando aos acusados penas diversas. Ao acusado Willian fixou-se a pena-base em 14 anos e, ao acusado Nerison 16 anos, situação com a qual não se conforma a defesa.

Após analisar a sentença, verifiquei constar em relação ao acusado NERISON processos com trânsito em julgado, sendo considerado um deles a título de antecedentes e outro a título de reincidência, não havendo equívocos na sentença quanto ao tema, atendendo ao princípio da individualização da pena já que considerou acertadamente as situações que diferenciam os recorrentes.

Quanto ao vetor culpabilidade sabe-se que está atrelado a forma de agir do acusado quando age para o cometimento do crime. No caso presente, o magistrado valorou a agressão física em relação a uma das vítimas, seguida, ainda, de diversos disparos de arma de fogo (04 em relação a uma das vítimas e 12 em relação a outra) para considerar elevado o vetor da culpabilidade. Assim, entendo que houve correta valoração do vetor de forma a incrementar a pena base, devendo ser mantida a sentença nesse ponto, já que idônea a fundamentação, em consonância com a determinação constitucional sobre o tema e o entendimento do STF.

De outra vertente a defesa sustenta que a pena em relação ao crime tentado deveria ter a sua pena fixada no mínimo legal e, após todas as análises do sistema trifásico, sido fixada 06 (seis) anos, totalizando, pelo cúmulo material, 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inobstante a pretensão externada, observo que desconsiderou a defesa a segunda fase da aplicação da pena quando, pela presença de agravantes, houve o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada em relação ao crime contra a vítima Sérgio. Desta forma, também não observo que haja algum equívoco na sentença ora combatida.

Assim, pela fundamentação exarada, não observo assimetria a ser extirpada por esta corte, rejeitando-se
aos
argumentos lançados no recurso
eis que respeitada a devida fundamentação, conforme verificado, ainda que com esta não concorde a defesa,
razão pela qual descabe a fixação da pena em seu patamar mínimo como se pretende.

Neste sentido, entendo por manter incólume a sentença combatida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)